Tribunal: STF
Processo: RE 71337
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
Acidente de Trabalho. Em caso de incapacidade temporária, as diárias devem ser calculadas com base no salário real, sem observância do limite estabelecido no art. 44 da Lei de Acidentes, que é constitucional. Precedentes. Recurso extraordinário desprovido.